Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo interno não provido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 660 do STF, relativo à análise de suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;

II - Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a controvérsia acerca do vilipêndio aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Tema 660/STF) justifica o seguimento do recurso extraordinário por violação direta à Constituição Federal;

III - Razões de decidir
3. No Tema 660, o STF rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

IV - Dispositivo
4. Agravo interno não provido.